Tribunal: STF
Processo: ARE 1090957
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS TENTADOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS DO ART. 5º, BEM COMO ART. 93, IX DA CF.  AUSÊNCIA DE DEBATE SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO PRETENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPOSTAS OFENSAS CONSTITUCIONAIS QUE SERIAM, ADEMAIS, INDIRETAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que manteve a condenação do recorrente por homicídio qualificado consumado e quatro homicídios qualificados tentados ( Art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal). No extraordinário, a defesa sustenta, em suma, violação aos arts. 5º, XXXVII, XXXVIII, “a” e “c”, da CF; ao art. 8, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos c/c art. 5º, § 3º, e ao art. 5º, XXXVII, da CF; ao art. 93, IX, da CF; e artigo 14, 7, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos c/c art. 5º, §3º, da CF.

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. Mais especificamente, se seria necessário o revolvimento fático probatório, se as ofensas seriam diretas ou indiretas, se o acórdão as debateu sob o enfoque constitucional pretendido e se o acórdão foi suficientemente fundamentado.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    4. No mais, a ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. 

    5. Além disso, para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado.  

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.